Tribunal: TJSP
Processo: 0079795-46.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – Sentença absolutória – Recurso ministerial almejando a condenação – Necessidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Negativa do acusado que não encontra amparo no conjunto probatório amealhado aos autos – Palavras da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do crime, às quais se confere relevante

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – Sentença absolutória – Recurso ministerial almejando a condenação – Necessidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Negativa do acusado que não encontra amparo no conjunto probatório amealhado aos autos – Palavras da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do crime, às quais se confere relevante valor probatório – Testemunho policial, isento e colhido sob o crivo do contraditório, que corrobora a tese acusatória – Pena – Necessidade de recrudescimento da básica – Culpabilidade elevada – Réu reincidente – Regime inicial fechado único adequado – Recurso provido.